Tribunal: TJDFT
Processo: 0029847-97.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029847-97.2013.8.07.0009 RECORRENTE: MARCELO DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIME DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir os artigos 147 e 129 do Código Penal depois de agredir sua companheira mediante esganadura, socos e pontapés, também ameaçando matá-la com uma faca. 2 Afasta-se a prescrição da pretensão punitiva quando suspenso o prazo prescricional em virtude da suspensão condicional do processo. 3 A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, máxime quando corroborada por laudo pericial. O lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e o depoimento da vítima em Juízo corrobora o que declarou em sede inquisitorial, apesar da discrepância em minúcias. 4 Admite-se a redução ou o aumento da pena em até um sexto por cada circunstância atenuante ou agravante verificada, corrigindo-se eventuais excessos. 5 O fato de a agressão à mulher se ter verificado na presença do filho menor do casal certamente expõe a criança a traumas psicológicos indeléveis, determinando a análise negativas das consequências do crime. 6 Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 41 do CPP e 59 do CP, ao manter o agravamento da pena-base por fato que não consta na exordial acusatória. Pugna, assim, pela exclusão da análise desfavorável da circunstância judicial relativa às consequências do crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada contrariedade aos artigos 41 do CPP e 59 do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu: “A pena-base da lesão corporal ficou em quatro meses de detenção, pela análise desfavorável das consequências do crime, uma vez que o filho menor do casal presenciou os acontecimentos e certamente sofreu um forte abalo emocional. Esse fato não constou da denúncia, mas foi relatado com convicção pela vítima em Juízo, e não pode ser ignorado, pois é natural que toda criança que assiste a atos de violência perpetrada pelo pai contra sua mãe causa danos psicológicos que dificilmente serão reparados, repercutindo durante toda existência. A vítima esclareceu que o filho comum, então com dois anos de idade, estava dormindo quando acordou com os gritos do pai enquanto a agredia a mãe. Não se registraram causas de oscilação da pena nas fases subsequentes, que se tornou definitiva em quatro meses de detenção.” (ID 21001894 - Pág. 1). (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030